Tribunal: TRF3
Processo: 0008158-28.2008.4.03.6181
Órgão julgador: ; prosseguindo, a Turma, por maioria, decide refazer a dosimetria das penas de multa para fixá-las em 46 (quarenta e seis) dias-multa para ANDREIA DOS SANTOS e, em 38 (trinta e oito) dias-multa, para CÉLIO BURIOLA CAVALCANTE, além de, com relação a CÉLIO, substituir sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 2 (dois) salários mínimos, nos termos do
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
16/283)

0008158-28.2008.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/05/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 64780

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/05/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO PRATICADO POR SERVIDORES DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), SEM ENVOLVIMENTO DO BENEFICIÁRIO DE PRESTAÇÃO ASSISTENCIAL. ART. 171, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS, ASSIM COMO O ELEMENTO SUBJETIVO, EXCETO QUANTO AO PARTICULAR INTERMEDIADOR DO BENEFÍCIO, EM RELAÇÃO A QUEM A RESPONSABILIDADE PENAL NÃO RESTOU COMPROVADA. OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL INDEVIDO, MEDIANTE EXPEDIENTE FRAUDULENTO DE INDUÇÃO A ERRO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. APELAÇÃO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Comprovadas a materialidade do delito do art. 171, § 3o, do Código Penal, bem como a autoria e o dolo, tudo conforme a prova constante dos autos. Com isso, deve ser mantida a condenação da ré e provida a apelação do Ministério Público para condenar um dos corréus.

2. Conquanto no processo penal, o standart probatório não possa ser tão elevado a ponto de exigir a certeza absoluta da realidade fática, bastando que a condenação seja segura, idônea, clara, além da dúvida razoável, não é o que se verificaria ao condenar um dos corréus, remanescendo duvidosa a sua autoria delitiva e sua adesão ao esquema fraudulento de concessão de benefícios, pois os elementos informativos esparsos colhidos na fase de inquérito não foram completados com outras provas mais robustas e nem mesmo confirmados em juízo, de forma que um decreto condenatório restaria embasado apenas em inferências e juízos sem amparo probatório objetivo e permeado pelo contraditório judicial, como exige o art. 155 do Código de Processo Penal.

3. A insuficiência de provas em relação a um dos corréus abrange inclusive o aspecto subjetivo, porquanto não está evidenciado o liame de desígnios com os servidores do INSS corréus, o qual seria imprescindível para incriminar o procurador do beneficiário que apenas promove o requerimento de benefício assistencial sem empregar, com tal procedimento, alguma fraude.

4. Dosimetria penal individualizada para aumentar a pena imposta, considerando circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, a agravante relativa à violação de dever inerente ao cargo e causa de aumento por se tratar de estelionato contra entidade pública. Regime inicial aberto para o réu e semiaberto para a corré. Redimensionamento da pena de multa, segundo precedentes desta Turma, de modo proporcional à pena privativa de liberdade. Substituição da pena corporal por penas restritivas de direito em relação a um dos condenados.

5. Apelação do Ministério Público Federal parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para: (i) elevar as penas impostas a ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS, condenando-a a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime inicial semiaberto; (ii) condenar CÉLIO BURIOLA CAVALCANTE a 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime inicial aberto, ambos como incursos no art. 171, § 3o, do Código Penal e (iii) manter a absolvição de PAULO GERALDO RITA, nos termos do voto do Desembargador Federal Relator; prosseguindo, a Turma, por maioria, decide refazer a dosimetria das penas de multa para fixá-las em 46 (quarenta e seis) dias-multa para ANDREIA DOS SANTOS e, em 38 (trinta e oito) dias-multa, para CÉLIO BURIOLA CAVALCANTE, além de, com relação a CÉLIO, substituir sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 2 (dois) salários mínimos, nos termos do voto divergente do Desembargador Federal Nino Toldo, com quem votou o Desembargador Federal José Lunardelli, vencido o Desembargador Federal Relator, que fixava as penas de multa em 330 dias-multa para ANDRÉIA, e em 262 dias-multa para CÉLIO, e vedava a substituição de sua pena privativa de liberdade por penas alternativas, nos termos do relatório e votos que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.